Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO), CLEITON SILVA VENTURA - CPF: 046.713.811-76 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (COATOR), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (IMPETRANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), THALLMA DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 054.773.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. V. - CPF: 081.104.691-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O DECRETO PRISIONAL. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
Cível, com pedido liminar, impetrado contra decreto de prisão civil, em razão de débito alimentar no valor de R$ 10.619,09, posteriormente integralmente quitado mediante depósito judicial em valor superior ao montante que fundamentou a ordem prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste fundamento jurídico para a manutenção da prisão civil por dívida alimentar quando o débito que a originou foi integralmente quitado após o cumprimento do mandado de prisão, mediante depósito judicial suficiente para afastar a finalidade coercitiva da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar tem natureza excepcional e coercitiva, não punitiva, o que a legitima apenas enquanto necessária para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar.

4.

Com a satisfação integral do débito, afasta-se o inadimplemento voluntário e inescusável, bem como a finalidade da prisão civil, o que torna ilegal a manutenção da custódia.

5.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que o pagamento integral do débito alimentar após a decretação da prisão afasta a legitimidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão civil por dívida alimentar perde sua legitimidade quando o débito que a fundamentou é integralmente quitado, ainda que após o cumprimento do mandado de prisão.

2.

A manutenção da custódia após a satisfação da obrigação alimentar configura constrangimento ilegal, por esvaziamento da finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n.o 1025929-64.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 03.09.2025, DJE 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
Fabiano Rezende e Hegles Murtinho Maia
, inscritos na OAB/MT sob os no 11.847-B e 34.195/O, respectivamente, em favor de
Cleiton Silva Ventura
, brasileiro, inscrito no CPF no 046.713.811-76, em razão de prisão civil decretada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000368-69.2023.8.11.0077.

Os impetrantes sustentam que a Juíza singular decretou a prisão civil em 25 de julho de 2025, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão de débito alimentar no valor de R$ 10.619,09 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e nove centavos), referente ao período de janeiro de 2023 a janeiro de 2025.

Alegam que o mandado de prisão foi cumprido em 20 de dezembro de 2025 e que, mesmo privado de sua liberdade, o paciente providenciou a quitação integral do débito ao realizar depósito judicial no valor de R$ 13.903,98 (treze mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos) em 7 de janeiro de 2026, quantia superior ao montante que fundamentou o decreto prisional.

Argumentam que, por equívoco no trâmite processual, a Juíza singular determinou a remessa dos autos ao Ministério Público antes de intimar a parte exequente para confirmar o recebimento do valor, o que mantém o paciente ilegalmente preso à espera da conclusão de trâmites meramente burocráticos.

Aduzem que a prisão civil tem natureza coercitiva, não punitiva, destinada exclusivamente a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, razão pela qual, uma vez quitado o débito que ensejou a ordem de prisão, a manutenção da custódia se transmuta em ato flagrantemente ilegal.

No mérito, pediram a concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade da manutenção da prisão e tornar sem efeito a ordem de custódia.

O Desembargador Plantonista deferiu a medida liminar, conforme decisão de ID. 340211856, e o cumprimento do alvará de soltura ocorreu em 11/01/2026.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, os autos retornaram com o Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a opinar pela concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Cleiton Silva Ventura
, contra quem foi decretada prisão civil em razão de inadimplemento de obrigação alimentar nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000368-69.2023.8.11.0077.

A questão central consiste em definir se subsiste fundamento jurídico para a manutenção da prisão civil quando o débito alimentar que a originou foi integralmente quitado mediante depósito judicial em valor superior ao montante que embasou o decreto prisional, circunstância que afasta por completo a finalidade coercitiva da medida.

A prisão civil por dívida alimentar constitui medida de natureza excepcional, prevista no artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, que deve ser aplicada com observância rigorosa do princípio da proporcionalidade. Trata-se de instrumento coercitivo, não punitivo, destinado exclusivamente a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar, cuja legitimidade constitucional está condicionada à demonstração da necessidade e urgência da medida para garantir a subsistência do alimentando.

Da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, verifica-se que a Juíza singular fundamentou o decreto prisional em débito alimentar no valor de R$ 10.619,09 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e nove centavos).

O mandado de prisão foi cumprido e o paciente providenciou a quitação integral do débito mediante depósito judicial procedido em 7 de janeiro de 2026, no valor de R$ 13.903,98 (treze mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), conforme comprova a guia de depósito de ID. 219487938.

Constata-se, portanto, que o valor depositado é superior ao montante que fundamentou o decreto prisional, o que evidencia a quitação plena da obrigação que motivou a medida coercitiva. Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a finalidade da prisão civil, que consiste exclusivamente em compelir o devedor ao adimplemento.

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento consolidado de que o pagamento integral do débito alimentar após a decretação da prisão civil afasta o requisito do inadimplemento voluntário e inescusável e torna ilegítima a manutenção da ordem de prisão. (N.U 1025929-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Ressalta-se que eventuais diferenças decorrentes de atualização monetária ou acréscimos legais que porventura subsistam poderão ser cobradas pelos meios executivos ordinários, sem que tal circunstância justifique a manutenção da prisão civil, cuja finalidade coercitiva já foi alcançada com o depósito do valor integral indicado no decreto prisional.

Conforme bem destacado pelo douto Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a demonstração de inexistência de risco alimentar e da perda do caráter emergencial do débito justifica a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, a fim de resguardar os direitos do paciente e cassar a ordem prisional.

Assim, demonstrada a quitação integral do débito que fundamentou o decreto prisional, impõe-se a revogação da ordem de prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da Execução pelos meios ordinários caso subsista eventual saldo devedor apurado em liquidação.

Diante do exposto,
concedo definitivamente a ordem de
Habeas Corpus
, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão civil decretada em desfavor de Cleiton Silva Ventura nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000368-69.2023.8.11.0077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026